Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716272-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia [ID 88674928 (EMD) e 90100819 dos autos de origem], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA, rejeitou a impugnação oposta pelo agravante, considerando válida a citação deste ocorrida via edital. O agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma. Afirma, em suma, que o agravado ajuizou ação de cobrança, no qual pleiteava o pagamento do débito gerado pelo inadimplemento de obrigações derivadas das taxas condominiais vencidas entre os anos de 2017 e 2018. Tal pretensão foi julgada procedente, culminando no cumprimento de sentença, no qual determinou-se a citação do agravante por edital para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias. Por terem sido frustradas as tentativas de citação do recorrente, deu-se vistas à Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, para apresentar impugnação, que fora rejeitada pelo Juízo de primeira instância. O agravante, no ensejo, reitera sua defesa, sustentando a nulidade da citação por edital, haja vista que que reside em um dos endereços onde ocorreu a tentativa de citação. Aduz que a jurisprudência é firme no sentido de ser nula a citação por edital antes de terem sido providenciadas todas as tentativas de localização da parte ré. Tece arrazoado sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Requesta, ao cabo, a concessão de efeito suspensivo e o provimento da pretensão recursal para reformar a decisão vergastada de modo a acolher a impugnação rejeitada pelo Juízo a quo. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 25841768), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a rejeição da impugnação, especialmente destacando que o recorrente foi exaustivamente procurado em diversos endereços, em diversos dias e horários, sem que fosse citado pelo oficial de justiça pelos vários fatos certificados nas diligências de IDs 42404124, 41634951, 41634882, 41634675, 41600029, 40902400, 40852463, todos dos autos de origem. Denota-se que o executado foi procurado múltiplas vezes pelo oficial de justiça, mas sem o êxito esperado em nenhuma das diligências supramencionadas. A fim de se evitar desnecessária tautologia a respeito da situação concreta posta à colação, calha transcrever trecho da decisão agravada, cujo entendimento lá aplicado avalizo sem ressalvas: “Trata-se de cumprimento de sentença em que, após a determinação de leilão do imóvel de propriedade do executado, este compareceu aos autos (ID 85652529) alegando a nulidade da citação por edital. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição da referida impugnação. Decido. Sustenta a parte executada que a citação por edital é nula, já que o Oficial de Justiça, na diligência de ID 40852463, certificou que o endereço é inexistente ou equivocado e que o executado, de fato, lá reside. Contudo, pela análise dos autos, verifica-se que o endereço fora diligenciado novamente, conforme certidão de ID 42404124, segundo a qual o Oficial de Justiça compareceu quatro vezes, em dias e horários diversos, no endereço, mas lá não encontrou o executado. Assim, não se mostra razoável anular a citação por edital, tendo em vista que o executado fora exaustivamente procurado no referido endereço. Assim, REJEITO a presente impugnação para, em consequência, considerar válida a citação por edital.[...]” A respeito dessa temática e em corroboração com as razões de decidir acima delineadas, calha citar o atual e hegemônico posicionamento jurisprudencial emanado deste egrégio Tribunal de Justiça, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 256, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização. No caso dos autos, já haviam sido exauridas, sem sucesso, todas as diligências realizadas para a localização da executada, devendo ser mantida a citação por edital. (Acórdão 1336097, 07048237220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. APELAÇÃO. RÉU EM LOCAL INCERTO OU IGNORADO. LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DE MEIOS. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1. Para que seja realizada a citação por edital não é necessário que se esgotem, por completo, os meios para a localização do paradeiro do réu. 2. Nos termos dos arts. 256, II e 257, I, ambos do CPC/2015, basta que haja nos autos informação do autor ou do oficial de justiça de que o réu se encontra em local incerto ou ignorado. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1329574, 07392921520198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CURADORIA DE AUSENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 257, I, do CPC estabelece, como um dos requisitos da citação por edital, a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, dentre as quais se destaca a ignorância, incerteza ou inacessibilidade do lugar em que se encontra o citando, a teor do que dispõe o art. 256 do referido diploma. 2. Se as inúmeras diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado. 3. Registre-se que, na hipótese, houve tentativa de citação da executada em 6 (seis) oportunidades distintas, não tendo sido alcançada, em nenhuma delas, a finalidade processual de cientificá-la acerca da existência e dos termos do processo, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria de Ausentes, porquanto não verificada nulidade da citação por edital da devedora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313200, 07245530620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator